Tribunal: STF
Processo: HC 270779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luciano Sant'Anna Balzano contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 23). 
O embargante alega, em síntese, omissão, contradição e erro de premissa fática na decisão embargada.
Mais especificamente, aponta a ausência de trânsito em julgado regularmente cientificado nos autos, motivo pelo qual sequer haveria que se falar em inviabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.
Por outro lado, tece digressões sobre elementos estruturais da tipicidade e reitera todas as teses e argumentos da inicial, sustentando a existência de omissão no julgado monocrático.
 Desse modo, requer

“1.  o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de  Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com a expressa aplicação  de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 619 do CPP; 
2. o saneamento do erro de premissa fática, reconhecendo-se a  inexistência de trânsito em julgado da condenação, afastando-se, por consequência,  qualquer óbice ao conhecimento da impetração;
3. o suprimento das omissões relevantes, com o efetivo enfrentamento  das teses de mérito ignoradas, especificamente quanto: 
- À obrigatoriedade de oferecimento do Acordo de Não Persecução  Penal (ANPP); 
- À ausência de elementos estruturais da tipicidade (nexo funcional e ato  de ofício);  
- À ilicitude probatória decorrente da quebra da cadeia de custódia e  ausência de perícia idônea;
4. a atribuição de efeitos modificativos, para que, uma vez corrigida a  premissa e integradas as omissões, seja reformada a decisão embargada para:
a) no mérito: Determinar o conhecimento e a concessão da ordem  de Habeas Corpus nos termos da fundamentação;
b) subsidiariamente: caso se entenda pela necessidade de debate  exauriente, a submissão do feito ao Órgão Colegiado, garantindo-se a  análise integral das teses defensivas.“

É o relatório.
Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
No caso, a decisão monocrática deixou clara que a ação penal a que responde o paciente já conta com condenação penal transitada em julgado, motivo pelo qual é inviável eventual proposta de acordo de não persecução penal.
A nova certidão trazida pelo embargante tão somente corrobora o trânsito em julgado (e-doc. 27).
Ademais, sequer há notícia de requerimento do embargante nos autos de origem visando ao ANPP antes da certificação do trânsito em julgado, o qual ocorreu por determinação unânime do Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, após recurso protelatório interposto pelo embargante.
Inclusive, a alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como "nulidade de algibeira", o que é expressamente vedado pela Jurisprudência desta Corte (Rcl nº 46.835-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,  DJe de 12/8/21)
Nesses termos, a decisão embargada não incorreu em omissão ou qualquer outro vício, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 
No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.
De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).
 
Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente